Tribunal: TJSP
Processo: 1010533-17.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA. Autor pretende seja declarada a inexigibilidade dos "juros de obra", reconhecendo como indevida sua inscrição no órgão de proteção ao crédito e, consequentemente, se conceda indenização por danos morais. Cobrança que encontra previsão no contrato firmado com a CEF. Provas indicam ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA. Autor pretende seja declarada a inexigibilidade dos "juros de obra", reconhecendo como indevida sua inscrição no órgão de proteção ao crédito e, consequentemente, se conceda indenização por danos morais. Cobrança que encontra previsão no contrato firmado com a CEF. Provas indicam ausência de cobrança após a entrega das chaves. Débito relacionado a período anterior. Improcedência confirmada.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010533-17.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MORACI
PAES DE ARRUDA, são apelados PARQUE AUSTRIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010533-17.2018.8.26.0019 -Voto no 40027
2
VOTO No 40027
APELAÇÃO : 1010533-17.2018.8.26.0019
COMARCA
: AMERICANA
APELANTE(S): MORACI PAES DE ARRUDA
APELADO(S) : PARQUE AUSTRIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E
OUTRO
JUIZ (A)
: MARCOS COSME PORTO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
NO SERASA. Autor pretende seja declarada a inexigibilidade dos
“juros de obra”, reconhecendo como indevida sua inscrição no
órgão de proteção ao crédito e, consequentemente, se conceda
indenização por danos morais. Cobrança que encontra previsão no
contrato firmado com a CEF. Provas indicam ausência de
cobrança após a entrega das chaves. Débito relacionado a período
anterior. Improcedência confirmada.
RECURSO DESPROVIDO.
MORACI PAES DE ARRUDA apela da r.
sentença (fls. 323/325), que julgou improcedente os pedidos da “Ação
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Liminar para
Cancelamento de Inscrição no Serasa” proposta contra PARQUE
AUSTRIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, revogando a tutela antecipada concedida.
Sustenta, em síntese, ser indevida a cobrança
dos “juros de obra” após a expedição do habite-se. Também considera
ilegal os valores exigidos após a entrega das chaves; tanto assim que
não os pagou, razão pela qual seu nome foi negativado. Entende que
tais valores devem ser declarados inexigíveis, pois houve uma
interpretação equivocada da tese contida no Tema 996 do E. Superior
Tribunal de Justiça; além de ter havido falha interna no sistema das rés,
que demoraram a informar o habite-se. Assevera, ainda, que o contrato
não previu o pagamento da referida taxa e nem isto lhe foi informado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010533-17.2018.8.26.0019 -Voto no 40027
3
pelo vendedor; estar mal redigida a cláusula que prevê a incidência da
correção monetária pelo INCC, além de violar os arts. 51, V, § 1o, e 39,
V, do CDC; e que deve ser concedida uma indenização por danos
morais, decorrente da indevida negativação (fls. 327/341).
Contrarrazões (fls. 347/354).
É o relatório.
O Autor adquiriu um imóvel das Requeridas, por
meio de contrato de compra e venda (doc. anexo I), pelo valor de R$
157.106,00 (cento e cinquenta e sete mil cento e seis reais), o qual
deveria ser entregue em 28/02/2018 (fl. 84), com acréscimo de 180
dias (08/2018).
O habite-se foi expedido em 23/08/2017 e o
requerente imitido na posse em 02/02/2018, ou seja, antes do prazo
fatal.
Ocorre, mesmo após quitar as parcelas relativas
ao preço do bem, ele passou a ser cobrado dos chamados “juros de
obra” pela Construtora.
Por considerar ilegal a exigência, não efetivou
os pagamentos, e seu nome acabou negativado, razão pela qual
promoveu a presente ação declaratória c.c. indenização e liminar de
cancelamento de inscrição do nome junto ao SERASA.
Os pedidos foram julgados improcedentes, o
que ensejou o presente apelo, que se passa a apreciar.
A taxa de evolução de obra está prevista no
contrato de financiamento firmado com a CEF e nada tem de ilegal,
mormente porque, em ajustes dessa natureza, em que o imóvel é
financiado pela modalidade de crédito associativo, o contrato de
financiamento é assinado enquanto o empreendimento está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010533-17.2018.8.26.0019 -Voto no 40027
4
construção e para a viabilização do negócio, são liberados os recursos
pelo agente financeiro à construtora, de acordo com a fase em que está
a obra. Tudo conforme previsão contratual e sem qualquer irregularidade.
Aliás, há jurisprudência pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.o 670.117/PB, a
respeito da matéria: estando o imóvel negociado em fase de
construção, não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê a
cobrança de juros compensatórios (juros no pé ou juros de obra) antes
da entrega das chaves, principalmente, se houver previsão contratual,
como na hipótese vertente, em que o contrato de financiamento foi
assinado em 05/04/2016.
Na hipótese, o habite-se foi expedido em
23/08/2017, ou seja, no prazo contratual, que se encerraria em
08/2018.
Segundo
informações
da
Caixa
Econômica
Federal, as parcelas de juros de obra vencidas em 15/10/2017,
15/11/2017, 15/12/2017, 15/01/2018 e 15/02/2018 foram pagas pelas
requeridas (fls. 308/309).
Assim, a Construtora ao cobrar o pagamento do
adquirente está apenas buscando se ressarcir de valores que já efetuou
em seu benefício.
Não se nega a ilicitude da cobrança da taxa de
juros de obra após a entrega das chaves (e não do habite-se), o que foi
inclusive objeto do Tema 996, no qual C. STJ firmou a seguinte tese:
1.3. É ilícita a cobrança de juros de obra, ou
outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010533-17.2018.8.26.0019 -Voto no 40027
5
incluído o período de tolerância.
Contudo, no caso restou comprovado que os
valores de “juros de obra” objeto da cobrança referem-se a reembolso
de parcelas pretéritas, anteriores a entrega das chaves, que foram
pagas pelas requeridas, porque o autor, confessadamente, deixou de
saldá-las.
Portanto, não está realmente a comportar
reparos a decisão que indeferiu a declaração de inexigibilidade da
cobrança.
Pela mesma razão, não são devidos danos
morais, pois a negativação foi correta diante do confessado inadimplemento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator